Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS DA EXECUTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DOS EXECUTADOS. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO. AUSÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. POSSUIDORES DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ PAGAMENTO. DIREITO ASSEGURADO. ALIENAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos, indeferiu a desconstituição da penhora e afastou a possibilidade de retenção do imóvel, bem como homologou os valores apresentados pela exequente e designou data para a realização de hasta pública.
2. De acordo com o §4o do artigo 525 do Código de Processo Civil, cumpre ao executado, quando alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
3. No caso, os recorrentes não se desincumbiram de seu ônus de demonstrar o excesso de execução, deixando de trazer aos autos qualquer tabela ou memorial que permita concluir pelo alegado ou, ainda, confrontar os valores trazidos (em suposto excesso de execução).
4. Nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”. Ainda, o artigo 1.255 prevê o direito de indenização pelas edificações realizadas, de boa-fé, em terreno alheio.
5. Na hipótese, restou reconhecido o direito aquisitivo dos devedores ao valor das benfeitorias existentes no terreno objeto da lide, estando assegurada a retenção do imóvel até o pagamento das acessões realizadas. A referida retenção não obsta a alienação do bem, representando mero “[...] entrave ao uso e gozo pelo proprietário, ou seja, não interfere nos demais poderes inerentes à propriedade, como, por exemplo, o de dispor da coisa” (Acórdão 1348704, 07055984320198070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.